Tribunal: TJMT
Processo: 0001400-72.2019.8.11.0011
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001400-72.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[MARGARETE HIROMI KISHI DINIZ - CPF: 022.767.948-28 (APELANTE), HERBERT DIAS - CPF: 781.633.661-68 (ADVOGADO), MARIA DOS SANTOS GREVE - CPF: 007.138.421-99 (APELADO), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), DARCI DORIVAL VALERIO - CPF: 177.890.871-34 (ADVOGADO), MARIA DE CASTRO SANTOS - CPF: 416.024.631-15 (APELADO), LUCIO LIMA DOS SANTOS - CPF: 898.370.291-53 (ADVOGADO), LUCIANA NEVES MARIANO - CPF: 699.523.881-87 (APELADO), AMANDA GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.844.871-42 (ADVOGADO), MARCIO MARIANO DA SILVA - CPF: 810.557.491-87 (APELADO), CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 15.023.237/0001-65 (APELADO), ESPÓLIO DE SAMUEL GREVE registrado(a) civilmente como SAMUEL GREVE - CPF: 048.334.301-34 (APELADO), ESPÓLIO DE SAMUEL GREVE registrado(a) civilmente como SAMUEL GREVE - CPF: 048.334.301-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SAMUEL GREVE (APELADO), MARIA DOS SANTOS GREVE - CPF: 007.138.421-99 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ANULAÇÃO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS
-

EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ABANDONO PROCESSUAL – VÁRIAS INTIMAÇÕES VISANDO DAR IMPULSO AO PROCESSO – INFRUTÍFERAS – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – ALTERAÇÃO DE SEU ENDEREÇO – NÃO COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM – PRESUNÇÃO DE SUA INTIMAÇÃO – REGRA DO ART. 77, INCISO V C/C ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inércia da parte em não atender as intimações procedidas pelo Juízo aliado a intimação pessoal resta configurada o abandono processual o qual resulta em extinção do feito sem julgamento do mérito.

É dever da parte em manter a atualização de seu endereço perante o processo, uma vez frustrada a intimação no endereço declinado pela parte é de presumir como válida sua intimação –
ex vi
do que determina a regra do art. 77, inciso C c/c art. 274, parágrafo único do CPC.

R E L A T Ó R I O

RAC N° 0001400-72.2019.8.116.0011

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARGARETE HIROMI KISHI DINIZ -
Id-222382171, insurgindo-se contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, constante do Id-222382170, que em sede de
AÇÃO DE ANULAÇÃO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS
n. 0001400-72.2019.8.11.0011, ajuizada em desfavor do
ESPÓLIO DE SAMUEL GREVE,
concluiu

por
julgar extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, e §1º, do CPC, consequentemente, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Alega em síntese que, no ano de 2019 ajuizou a presente demanda a qual vinha transcorrendo a todos os ritos e cumprindo todos os prazos, até que fora surpreendida com a sentença sem julgamento de mérito que ora se recorre.

Assevera que, contrário do que conclui o magistrado singular, resta equivocado a conclusão que o Apelante teria deixado de dar andamento ao feito.

Sustenta que a sentença contém erro material, em virtude de que ainda que se constate a intimação pessoal da parte (art. 485, § 1º, do CPC), a prévia intimação eletrônica do patrono (art 's. 271 e 273, do CPC) seria necessária (precedentes do STJ), a fim de suprir-lhe a falta, o que não ocorreu.

Alega que constata-se dos autos que a Apelante foi intimada, por meio de intimação eletrônica , onde o Juízo de primeiro grau determinou a intimação pessoal da Recorrente pelo Correio. Todavia, a intimação foi infrutífera, conforme AR – NEGATIVO. Portanto, diversos motivos não se pode considerar que a Recorrente foi citada pessoalmente. A uma porque a intimação postal não foi encaminhada ao exato endereço constante nos autos. A duas, ainda, porque o AR – NEGATIVO em hipótese alguma pode ser considerado válido, pois não houve recepcionamento do mesmo por quem quer que seja, nem mesmo de terceiro estranho ao processo. A três, por fim, porque, ainda que a intimação pessoal da Exequente tivesse ocorrido de forma perfeita, após a juntada do AR nos autos a sua patrona deveria ser novamente intimada, ainda que eletronicamente, acerca do ato processual em epígrafe. Aliás, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para que se proceda ao seu regular processamento.

A parte Apelada, apresentou suas contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-222382174.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de
AÇÃO DE ANULAÇÃO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS,
concluiu

por
julgar extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, e §1º, do CPC, consequentemente, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A r. sentença deve ser mantida, senão vejamos:

Isso porque a desídia na tramitação do feito restou amplamente demonstrada pelo Juízo singular, a qual por diversas vezes procedeu a intimação da parte Autora/Apelante para proceder a atos inerentes a tramitação do feito, todavia, todas infrutíferas.

In casu,
transcrevo a fundamentação trazida na sentença que restou na extinção do feito sem julgamento do mérito em razão do abandono do processo,
verbis:

“A parte autora foi intimada para especificação de provas em decisão de 14.6.2021 conforme Id. 58036851, mas não se manifestou.

A parte autora foi intimada da tramitação do processo no Juízo 100% Digital sob pena de anuência em decisão de 15.9.2021 conforme Id. 65522650, mas não se manifestou.

A parte autora foi intimada a dar prosseguimento ao processo sob pena de extinção em decisão de 15.3.2022 conforme Id. 79619587, mas não se manifestou.

A parte autora foi intimada pessoalmente a dar prosseguimento ao processo sob pena de extinção em decisão de 16.2.2023 conforme Id. 110243522, mas a tentativa de intimação pessoal foi inexitosa:

[...]

A parte autora foi novamente intimada a dar prosseguimento ao processo no prazo de 15 dias sob pena de extinção em impulsionamento pela secretaria de 25.9.2023 conforme Id. 130072571. A manifestação que sobreveio da parte autora é datada de 19.10.2023 conforme Id. 132245243. Não obstante a última manifestação, vê-se que a parte autora perdeu os prazos em várias oportunidades, não sendo razoável admitir o prosseguimento diante da preclusão de seu direito.”

Portanto, resta evidenciado a desídia da parte Autora, ora Apelante em, regularmente intimada para dar andamento ao processo, restou inerte.

Também não merece prosperar a irresignação da Apelante, quanto infrutífera tentativa de sua intimação pessoal, isso por que, o mandado fora expedido e encaminhado ao endereço da Recorrente, ou seja, Rua Doutor Clóvis de Oliveira, n. 353, apto. 91, Vila Progredior (CPE-56.160-000), São Paulo/SP.

Referido endereço é justamente o mesmo declinado em sua petição inicial, bem como no instrumento procuratório outorgado a seu patrono.

Logo, em havendo qualquer alteração de seu endereço é obrigada a parte proceder a imediata comunicação ao Juízo, porém, assim não o procedeu, razão como bem realçado na sentença que se recorre, tendo a intimação sido encaminhada ao endereço declinado pela parte, é de presumir como válida o ato processual,

ainda que não recebida pessoalmente pela parte,
ex vi
do que determina a regra do art. 77, inciso V c/c art. 274, parágrafo único do CPC.

É certo ainda, que muito embora afirma a Apelante que a intimação se deu pelo Correio e não na forma pessoal, resta evidenciado nos autos (Id-222382165) Certidão do Oficial de Justiça dando conta do cumprimento da Carta Precatória destinada à Justiça do Estado de São Paulo para que se proceda a intimação pessoal da Apelante para dar prosseguimento ao processo,
verbis:

Ademais, como realçado na sentença, mesmo tendo sido devolvido a intimação pessoal da Apelante, o magistrado singular teve a cautela de proceder à nova intimação de seu patrono para dar andamento ao feito, inclusive tendo indicado expressamente a pena de extinção.

Assim, não prospera os argumentos deduzidos pela Apelante na tentativa de reformar a sentença que se recorre.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra o julgamento proferido pelo Juízo de primeiro grau.

Em razão da regra do § 11º, do art. 85 do CPC majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024